Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ORIGEM DO DINHEIRO. NÃO COMPROVADA. PROPORCIONALIDADE ENTRE DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão.
1.1 No caso, não foram restaram preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. Apesar da previsão de impenhorabilidade dos vencimentos e salários no Código de Processo Civil, a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de seu afastamento para permitir maior efetividade ao processo de execução, desde que garantido o mínimo existencial à sobrevivência do devedor e de sua família.
2.1. Não comprovado que o valor bloqueado em conta decorre exclusivamente da pensão alimentícia depositada em favor da menor sob guarda da executada deve ser mantida a penhora determinada.
2.2. Diante do conflito de interesses entre o devedor e o credor, deve haver proporcionalidade entre os direitos em litígio para garantir dignidade a ambos.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.